Tribunal: TJDFT
Processo: 0738016-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO EM CERTAME PÚBLICO. PROCESSO SELETIVO PARA ESCOLHA DE MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR. VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. EXCEPCIONALIDADE. COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA.
1. A competência da Vara da Infância e da Juventude é, de caráter excepcional, designada para o processamento e julgamento de ações que se encontram delimitadas ao conhecimento das pretensões baseadas em interesses individuais, difusos ou coletivos, concernentes à criança e ao adolescente. Tal preceito é disposto no artigo 148, inciso IV, do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), e reiterado pelo artigo 30, inciso IV, da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal.
2. A ação promovida por interessado em assumir a função de Conselheiro Tutelar ou outro cargo qualquer de órgão, ainda que lide com interesse de menores, e cuja finalidade seja questionar disposições do edital que regulamenta o processo seletivo destinado à seleção de candidatos, não encontra amparo na jurisdição reservada ao juízo especializado. Dessa forma, o alcance da ação limita-se estritamente ao autor, submetendo-se, assim, às regras gerais de competência, excluída a Vara da Infância e da Juventude.
3. Conflito de competência conhecido e declarada a competência do Juízo suscitado.